Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORA. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o §3o do artigo 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.

2. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão à margem do foro do local em que foram prestados os serviços educacionais contratados e do foro do domicílio do consumidor, a constatação de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelo legisladores processual e de consumo, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.

3. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Maioria.